Tribunal: TCU
Processo: 009.082/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5072/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, no art. 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno e no art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, ACORDAM em considerar legal e ordenar o registro do ato de concessão a seguir relacionado, com a ressalva de que já não subsistem os pagamentos irregulares dele decorrente. 1. Processo TC- Processo 009.082/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Regina Maria Mendes de Albuquerque Alves (XXX.056.704-XX) 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há